Tribunal: TRF3
Processo: 5003840-34.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
524/689)

5003840-34.2020.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003840-34.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CORREIA DE AMORIM

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO COMUM COMPROVADO POR CTPS. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CARCINOGÊNICOS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer períodos de labor comum, com base em anotações na CTPS, e períodos de atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do primeiro requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a viabilidade do reconhecimento de tempo de serviço comum amparado apenas em CTPS, sem correspondência no CNIS; (ii) a especialidade de períodos laborais face a alegações de vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), metodologias de aferição de ruído e eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para agentes químicos; e (iii) o termo inicial do benefício (DIB) diante da apresentação de documento essencial apenas no segundo requerimento administrativo, à luz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações constantes na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício. A ausência de recolhimentos no CNIS não prejudica o segurado empregado, pois a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o empregador (Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “a”).

4. O enquadramento especial por agentes químicos como hidrocarbonetos, óleos minerais e graxas, dotados de potencial cancerígeno (LINACH), pressupõe avaliação qualitativa. A declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a presunção de nocividade à saúde, consoante o Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

5. Irregularidades formais sanáveis no PPP ou a indicação de metodologias supervenientes não descaracterizam a especialidade quando a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância é corroborada por laudo técnico.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à data em que o INSS teve acesso à prova necessária para o reconhecimento do direito. Sendo o PPP de uma das empresas imprescindível para a concessão e apresentado somente no segundo requerimento administrativo, a DIB deve ser fixada nesta última data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/07/2019, data do segundo requerimento administrativo..

Tese de julgamento: “1. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social possuem presunção relativa de veracidade, sendo o bastante para o reconhecimento de tempo comum do segurado empregado, independentemente de corroboração pelo CNIS. 2. A exposição a agentes químicos com potencial cancerígeno enseja avaliação qualitativa, não sendo a especialidade elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (Tema 170/TNU). 3. O termo inicial do benefício deve recair na data do requerimento administrativo em que efetivamente submetidos os documentos essenciais à comprovação do direito (Tema 1.124/STJ).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 496, I e § 3o, I, art. 1.012, § 1o, V e § 4o; Lei no 8.212/91, art. 30, I, “a”; Lei no 9.032/95; Decreto no 4.882/03; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STF; Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 75; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174; TNU, Tema 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003840-34.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

APELADO: ANTONIO CORREIA DE AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 279728332) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ANTONIO CORREIA DE AMORIM para reconhecer períodos de labor urbano comum (06/03/1998 a 13/04/1998 e 20/12/2004 a 19/01/2005) e a especialidade das atividades exercidas de 18/12/1985 a 18/09/1997 e de 18/12/2000 a 01/10/2003, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a primeira Data de Entrada do Requerimento (DER) em 17/10/2017, com deferimento de tutela antecipada.

Em suas razões recursais (Id. 279728334), o INSS pugna, preliminarmente, pela sujeição da sentença ao reexame necessário e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, além de pleitear o sobrestamento do processo em virtude da pendência de julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, a a autarquia previdenciária sustenta a impossibilidade de reconhecimento do tempo comum apenas com base na CTPS, exigindo corroboração pelos recolhimentos no CNIS; contesta a especialidade dos períodos por supostas falhas metodológicas e formais nos formulários PPP quanto ao ruído e sustenta a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar a nocividade dos agentes químicos; pleiteia a alteração da Data de Início do Benefício (DIB) sob o argumento de que o PPP da empresa Wow Nutrition não constava no primeiro requerimento administrativo, invocando subsidiariamente a aplicação do Tema 1.124 do STJ.

Com contrarrazões da parte autora defendendo a manutenção integral da sentença (Id. 279728342), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo INSS, cumpre observar que a sentença antecipou os efeitos da tutela, hipótese em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a sua interposição (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 1o, V). A concessão de efeito suspensivo, nestes casos, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 4o), requisitos não evidenciados no caso concreto, notadamente diante da manutenção da procedência do pedido principal nesta instância revisora.

4. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (TEMA 1.124 DO STJ)

Quanto ao pleito de suspensão do processo com fulcro na afetação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre registrar que a Primeira Seção daquela Corte já concluiu o julgamento dos recursos repetitivos vinculados à referida controvérsia, restando superada a ordem de sobrestamento nacional. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão do feito, passando a aplicação da tese a ser analisada junto ao mérito recursal sobre a fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

5. DO MÉRITO

5.1. Do Tempo de Serviço Comum

A autarquia previdenciária insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 06/03/1998 a 13/04/1998 e de 20/12/2004 a 19/01/2005, argumentando que a simples anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) seria insuficiente, ante a ausência de corroboração pelos recolhimentos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

O argumento não merece prosperar. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as anotações constantes na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício, salvo fraude ou vício evidente, o que não foi demonstrado pelo INSS neste caso. Tal compreensão encontra respaldo na Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) e na Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal (STF).

No caso dos autos, a cópia da CTPS da parte autora não apresenta rasuras e os registros seguem ordem cronológica regular, evidenciando a lisura do documento. Destaca-se o registro do vínculo de trabalho temporário relativo ao ano de 1998 (anotado na CTPS em Id. 279728204, p. 27) e do vínculo referente ao interregno de 2004 a 2005 (Id. 279728204, p. 70). Dessa forma, a prova documental é idônea e suficiente para o reconhecimento pleiteado.

Ademais, tratando-se de segurado empregado, a obrigação pelo recolhimento das contribuições previdenciárias recai exclusivamente sobre o empregador, nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, não podendo o trabalhador ser penalizado pela omissão da empresa. Mantém-se, assim, o reconhecimento do tempo comum.

5.2. Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época em que a atividade foi exercida (princípio tempus regit actum). Até o advento da Lei no 9.032/95, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção legal de enquadramento da categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos. A partir de então, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, mediante formulários padronizados (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030, PPP).

No que tange à exposição ao ruído, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), assentou que a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza a especialidade da atividade. Exige-se, contudo, a observância dos limites de tolerância vigentes à época e, para períodos posteriores a 18/11/2003, o emprego das metodologias previstas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 (Tema 174 da TNU).

Quanto aos agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos aromáticos, óleos minerais e graxas, o enquadramento dá-se pelo Anexo 13 da NR-15. A avaliação é eminentemente qualitativa, bastando a constatação da presença do agente no ambiente de trabalho, sendo desnecessária a mensuração de sua concentração. Além disso, por possuírem reconhecido potencial cancerígeno para humanos (anotação na LINACH), a utilização de EPI, ainda que declarada eficaz no PPP, não afasta a presunção de nocividade à saúde, conforme diretriz firmada no Tema 170 da TNU.

O INSS impugna a especialidade dos períodos de 18/12/1985 a 18/09/1997 (empresa Brasilata, PPP em Id. 279728203, p. 01-03) e de 18/12/2000 a 01/10/2003 (empresa Wow Nutrition, PPP em Id. 279728203, p. 05-07).

Em relação ao primeiro período (Brasilata - 18/12/1985 a 18/09/1997), o INSS aponta supostos vícios formais no PPP (ausência de carimbo da empresa, CPF ou NIT do subscritor e indicação de responsável técnico pelos registros ambientais entre 1985 e 1996), contesta o emprego da NHO-01 para período anterior à sua vigência (2001) e a indicação simultânea da NR-15, além de alegar generalidade na descrição dos agentes químicos (Tema 298 da TNU) e eficácia do EPI.

Os argumentos não sustentam a reforma da sentença. Vícios meramente formais de preenchimento, quando o documento encontra-se assinado por representante legal da empresa e é corroborado por laudo técnico (LTCAT, Id. 279728265), não invalidam a prova. A ausência de responsável técnico em período pretérito é suprida pela elaboração de laudo extemporâneo, prática amplamente admitida pela jurisprudência (Súmula 68 da TNU).

A menção à NHO-01 para períodos anteriores a 2001 e a sua indicação simultânea com a NR-15, em documento emitido futuramente, reflete apenas que a medição técnica foi submetida a critérios rigorosos, não desqualificando a nocividade constatada. Ademais, a aferição do ruído em níveis superiores aos limites de tolerância já é suficiente para garantir a especialidade. Sobre os agentes químicos (hidrocarbonetos, óleos e graxas), a exposição a elementos de notório potencial carcinogênico enseja avaliação qualitativa, atraindo a incidência do Tema 170 da TNU para afastar a eficácia do EPI.

Quanto ao segundo período (Wow Nutrition - 18/12/2000 a 01/10/2003), o INSS impugna a metodologia do ruído (uso de NHO-01 antes de 2001 e falta de NEN após 2003), além de contestar a nocividade pelo calor (abaixo de 25oC) e peróxido de hidrogênio.

Novamente, as alegações autárquicas são insubsistentes. Como assentado, a menção a metodologias mais modernas em laudos extemporâneos (Súmula 68 TNU) não desnatura a aferição da nocividade pelo ruído suportado pelo trabalhador. Outrossim, o limite temporal do período discutido é 01/10/2003, não se aplicando a exigência de Nível de Exposição Normalizado (NEN), que se tornou obrigatória apenas após o Decreto no 4.882/03 (a partir de 19/11/2003). Demonstrada a sujeição a pressões sonoras anormais, torna-se despiciendo aprofundar a análise sobre a intensidade do calor ou do peróxido de hidrogênio, porquanto um único agente nocivo já basta para o enquadramento especial. A questão sobre a falta deste PPP no primeiro requerimento administrativo resolve-se na fixação da Data de Início do Benefício (DIB), e não na negativa do direito.

Rejeito, portanto, os argumentos do apelante, mantendo a especialidade dos referidos interregnos.

5.3. Dos Requisitos da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Diante do cômputo do tempo comum acrescido do tempo especial ora reconhecido (e de sua devida conversão para tempo comum), a parte autora totaliza tempo de contribuição superior ao mínimo exigido (35 anos para o segurado do sexo masculino), fazendo jus à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, tal como determinado na sentença.

5.4. Da Data de Início do Benefício (DIB)

A insurgência do INSS relativa à Data de Início do Benefício (DIB) merece acolhida.

O juízo de origem fixou a DIB na data do primeiro requerimento administrativo (17/10/2017). Contudo, restou demonstrado nos autos que o PPP emitido em 22/11/2018 pela empresa Wow Nutrition, imprescindível para o reconhecimento do período especial de 18/12/2000 a 01/10/2003 e, por conseguinte, para a própria implementação dos requisitos à aposentação, não instruiu o processo administrativo originário (Id. 279728217), vindo a ser apresentado apenas no momento do segundo requerimento administrativo formulado pela parte autora (Id. 279728222, p. 103-105).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, firmou a tese de que a Data de Início do Benefício (DIB) deve corresponder à Data de Entrada do Requerimento (DER) se os requisitos já estiverem preenchidos a partir da prova submetida ao crivo administrativo. Como a documentação essencial para a configuração do direito (PPP da Wow Nutrition) só foi apresentada pela parte autora no segundo requerimento (15/07/2019), a DIB não pode retroagir à primeira DER, devendo ser fixada na data da segunda postulação administrativa.

6. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Considerando o provimento parcial do recurso autárquico, deixo de aplicar a majoração de honorários advocatícios recursais em desfavor do apelante.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS apenas para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/07/2019, data do segundo requerimento administrativo.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO COMUM COMPROVADO POR CTPS. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CARCINOGÊNICOS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer períodos de labor comum, com base em anotações na CTPS, e períodos de atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do primeiro requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a viabilidade do reconhecimento de tempo de serviço comum amparado apenas em CTPS, sem correspondência no CNIS; (ii) a especialidade de períodos laborais face a alegações de vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), metodologias de aferição de ruído e eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para agentes químicos; e (iii) o termo inicial do benefício (DIB) diante da apresentação de documento essencial apenas no segundo requerimento administrativo, à luz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações constantes na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício. A ausência de recolhimentos no CNIS não prejudica o segurado empregado, pois a obrigação tributária recai exclusivamente sobre o empregador (Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “a”).

4. O enquadramento especial por agentes químicos como hidrocarbonetos, óleos minerais e graxas, dotados de potencial cancerígeno (LINACH), pressupõe avaliação qualitativa. A declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a presunção de nocividade à saúde, consoante o Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização.

5. Irregularidades formais sanáveis no PPP ou a indicação de metodologias supervenientes não descaracterizam a especialidade quando a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância é corroborada por laudo técnico.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à data em que o INSS teve acesso à prova necessária para o reconhecimento do direito. Sendo o PPP de uma das empresas imprescindível para a concessão e apresentado somente no segundo requerimento administrativo, a DIB deve ser fixada nesta última data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/07/2019, data do segundo requerimento administrativo..

Tese de julgamento: “1. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social possuem presunção relativa de veracidade, sendo o bastante para o reconhecimento de tempo comum do segurado empregado, independentemente de corroboração pelo CNIS. 2. A exposição a agentes químicos com potencial cancerígeno enseja avaliação qualitativa, não sendo a especialidade elidida pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (Tema 170/TNU). 3. O termo inicial do benefício deve recair na data do requerimento administrativo em que efetivamente submetidos os documentos essenciais à comprovação do direito (Tema 1.124/STJ).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 496, I e § 3o, I, art. 1.012, § 1o, V e § 4o; Lei no 8.212/91, art. 30, I, “a”; Lei no 9.032/95; Decreto no 4.882/03; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STF; Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 68; TNU, Súmula 75; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174; TNU, Tema 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/07/2019, data do segundo requerimento administrativo., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão